Tribunal: TJMT
Processo: 1005600-75.2018.8.11.0000
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2019-12-18
Data de publicação: 2020-01-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005600-75.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[CND/Certidão Negativa de Débito, Expedição de Certidão Positiva de Débito com Efeito de Negativa]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[LORENA DIAS GARGAGLIONE - CPF: 013.793.251-02 (ADVOGADO), PRODUCAMPO INDUSTRIA E COMERCIO DE CEREAIS LTDA - CNPJ: 10.953.876/0001-06 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

INSTRUMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU A TUTELA RECURSAL – AÇÃO ORDINÁRIA - DECISÃO FUNDAMENTADA – MERO INCONFORMISMO – RECURSO DESPROVIDO.

Não demonstrados os requisitos exigidos para o deferimento do efeito suspensivo no Agravo de Instrumento, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de agravo interno interposto por
PRODUCAMPO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA
em face da decisão monocrática que indeferiu a concessão de tutela antecipada recursal, visando obter a emissão de Certidão Positiva com Efeito de Negativa condicionando ao averbamento na matrícula n. 105.104, imóvel sede da empresa, para fins de garantia do juízo em futura execução fiscal a ser ajuizada pelo Agravado.

Como causa recursal, relata que está passando por uma situação financeira muito difícil e, como amplamente destacado, a não emissão de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa pela Administração Pública Estadual inviabiliza totalmente a manutenção das atividades profissionais pela Agravante, que se vê impossibilitada de comercializar e negociar com fornecedores, o que, em consequência, a impede de gerar receita para adimplir com seus débitos fiscais.

Expõe que se faz necessária a reforma da decisão, de modo que traz aos autos três laudos de avaliação do imóvel realizados por três peritos particulares distintos, demonstrando que o valor do imóvel é muito superior ao montante cobrado pelo Fisco e não causará prejuízos ao erário, dado que será automaticamente convertido em garantia do juízo em futuro executivo fiscal.

Indica que a média do valor de mercado do bem imóvel (R$5.6000.000,00) supera em quatro vezes o valor da dívida com o Fisco Estadual, que orbita o montante de R$ 1.214.727,18 (um milhão, duzentos e quatorze mil, setecentos e vinte e sete reais e dezoito centavos).

Sustenta que, considerando os três laudos apresentados, em atenção aos princípios de razoabilidade e de equidade, é clarividente a imprescindibilidade da emissão de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa para a manutenção das atividades do Agravante.

Assim, requer seja reformada a r. decisão de id n. 23245204 e id n. 2608887, possibilitando-se assim, a emissão de Certidão Positiva de Débitos com Efeito de Negativa condicionada ao averbamento na matrícula de n. 105.104 da imóvel sede da empresa, localizado à Rua y, Lote 86, Quadra 07 em Cuiabá/MT (id n. 2232212), pois, conforme se comprova pelos Laudos de Avaliação de Bem Imóvel, o valor do imóvel supera em quatro vezes a dívida com o Fisco Estadual.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se, como visto, de agravo interno interposto pelo
PRODUCAMPO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA
contra a decisão monocrática que indeferiu a concessão de tutela antecipada recursal, visando obter a emissão de Certidão Positiva com Efeito de Negativa condicionando ao averbamento na matrícula n. 105.104, imóvel sede da empresa, para fins de garantia do juízo em futura execução fiscal a ser ajuizada pelo Agravado.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que as impugnações trazidas pelo agravante, não têm força suficiente para alterar a decisão monocrática, que indeferiu a tutela recursal.

No caso, em que pese a parte agravante tenha apresentado neste momento 03 (três) laudos de avaliação particulares distintos, demonstrando que o valor do imóvel é superior ao montante cobrado pelo Fisco, ainda assim, se vislumbra que o imóvel em questão (matrícula nº 105.104) é gravado de averbações de títulos executivos extrajudiciais e penhora, conforme se denota do id. 223212.

Sabe-se que o bem oferecido como caução deveria estar livre e desembaraçado, bem como possuir fácil comercialização.

Assim, constata-se que a parte agravante não trouxe aos autos elementos capazes de modificar o entendimento exarado na decisão monocrática recorrida.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PELO JUIZ A QUO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO – REDISCUSSÃO MATÉRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se a parte não traz argumentos novos capazes de convencer o julgador da necessidade de reforma do decisum que indeferiu o efeito suspensivo ao recurso, impõe-se a manutenção da decisão. Não é possível vislumbrar com clareza necessária a probabilidade do direito alegado e o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação até o julgamento final do Instrumental, posto que a parte Agravante se limitou à comprovar a qualidade e idade da posse sobre a área em litígio tão somente com fotos de plantação, pessoas de alimentando, animais, etc, que não exprime certeza se o que ali esta retratado se refere ao objeto da lide originária, qual seja, Fazenda Vitória, com

área de 5.558,1487 hectares, situada no Município de Paranaíta. (N.U 1014119-39.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/06/2019, Publicado no DJE 01/07/2019) (destaquei)

RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – CANDIDATA CLASSIFICADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS – MERA EXPECTATIVA DE DIREITO - AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ ANALISADA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.1. A candidata foi classificada fora do número de vagas prevista no edital do concurso público para o cargo de vigilante. Logo, possui apenas mera expectativa de direito em ser nomeada.2. Rediscussão de matéria já decidida e ausência de fatos novos.3. Impossibilidade.4. Recurso de Agravo Interno desprovido. (N.U 1001801-24.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/04/2019, Publicado no DJE 17/05/2019) (destaquei)

RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR PÚBLICO PRESO PREVENTIVAMENTE – DESCONTO DE 1/3 SOBRE O SUBSÍDIO DURANTE O PERÍODO DE PRISÃO – INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA – DESCONTOS SOBRE VERBA INDENIZATÓRIA – NÃO COMPROVAÇÃO – MATÉRIA NÃO QUESTIONADA ANTERIORMENTE - REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ ANALISADA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.1. Ausência de documentos hábeis nesta esfera recursal que permita tal análise e conclusão, ou seja, não é possível aferir, com precisão e segurança adequada, neste momento de cognição sumária e horizontal, se os descontos realizados pela Administração Pública ocorreram sobre o valor total dos vencimentos do servidor, ou sobre o subsídio ou ainda, sobre verba de caráter indenizatória.2. Importante consignar que a discussão não foi aventada pelo Agravante quando da apresentação da contestação na ação de base, de tal sorte que trata-se de matéria estranha aos autos, devendo tal discussão ser travada nas vias ordinárias.3. É vedado rediscutir matéria já decidida. Assim, o simples discordar da decisão, sem a devida apresentação de elementos novos, não tem o condão de, por si só, modificar a decisão recorrida.4. Recurso de Agravo Interno desprovido. (N.U 1008843-61.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/04/2019, Publicado no DJE 16/05/2019)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO,
mantendo incólume a decisão recorrida.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2019